Tribunal: TJPA
Processo: 0800687-34.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800687-34.2021.8.14.0036

APELANTE: FRANCINALDO DA CONCEICAO PANTOJA

ADVOGADO DATIVO: SAMUEL GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDUTA COM ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE. SUBTRAÇÃO DE DIVERSOS BENS DE VALOR RAZOÁVEL. A RESTITUIÇÃO DOS OBJETOS NÃO AFASTA A TIPICIDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1205 DO STJ. EXAME DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO APLICAÇÃO DO TEMA 1087 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por FRANCINALDO DA CONCEIÇÃO PANTOJA contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou à pena de 2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, em regime aberto, mais 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante de furto qualificado envolvendo a subtração de bens de razoável valor, posteriormente recuperados pela polícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e (iv) inexpressividade da lesão jurídica causada ao sujeito passivo do crime. Uma vez preenchidas essas condições, a aplicação do princípio da insignificância teria o condão de afastar a própria tipicidade material do fato, levando, necessariamente, a absolvição do réu.

4. A prática de furto qualificado mediante concurso de agentes e valendo-se de período com baixa circulação de pessoas, evidencia maior grau de ofensividade e elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

5. A subtração de diversos bens — bateria automotiva, ventilador e aparelho celular — revela lesão patrimonial que não pode ser considerada inexpressiva, afastando a aplicação do referido princípio.

6. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância, conforme tema 1205 do STJ.

7. Exame de ofício. A condenação do agente por furto qualificado impede a aplicação da majorante do repouso noturno,
ex vi
do tema 1.087 do STJ. Sentença reformada, para excluir a majorante do repouso noturno, sem, contudo, alterar a pena originalmente fixada, dado que na terceira fase da dosimetria optou-se por aplicar apenas uma causa de aumento, referente ao crime continuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido, mas, de ofício, excluída a majorante do repouso noturno.

Tese de julgamento:

1. A prática de furto qualificado pelo concurso de agentes e valendo-se de período com baixa circulação de pessoas, evidencia elevado grau de reprovabilidade e afasta a incidência do princípio da insignificância.

2. A restituição do bem furtado, por si só, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, IV; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.968.488/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2025;

STJ, AgRg no HC n. 879.202/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024;

STJ, AgRg no AREsp n. 2.675.475/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 07.10.2025;

STJ, Tema Repetitivo 1205 e 1087.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mas, de ofício, excluir a

majorante do repouso noturno, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

FRANCINALDO DA CONCEIÇÃO PANTOJA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do CPB, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Oeiras do Pará/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPPB, em razão da atipicidade material do fato, devido a aplicação do princípio da insignificância.
Ao final, requereu o

conhecimento e provimento

do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o
apelado requereu o conhecimento e improvimento do apelo.
Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo
improvimento

do recurso.

Ao revisor.

É o relatório
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Consta do instrumento inquisitorial anexo que, no dia 21 de agosto de 2015, por volta das 4 horas da madrugada, na beira mar da cidade, no Restaurante Avenida, os denunciados subtraíram um ventilador (marca Arno) e um aparelho celular da vítima Paulo Sérgio Soares Fonseca. Consta, ainda, que no mesmo dia e horário citados, em uma barraca do lado do Restaurante Avenida, os denunciados subtraíram uma bateria (marca MOURA), com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, da vítima Egno Saulo Moraes Moreira. Extrai-se da investigação policial que os denunciados estavam ingerindo bebida alcoólica na frente do restaurante Avenida e perceberam que a porta estava "apenas encostada". Ato contínuo, entraram no restaurante e subtraíram os objetos descritos às fls. 21 dos autos em apenso. Despertada com o ruído e o vulto de uma pessoa, a vítima Paulo Sérgio Soares Fonseca se levantou e correu atrás dos increpados, impedindo-os de subtraírem a televisão e diversos outros objetos que já estavam do lado de fora do estabelecimento, pronto para serem tirados da esfera de vigilância da vítima. Não alcançando-os na fuga, a vítima imediatamente acionou a força policial que, empreendendo diligências, conseguiu localizá-los na residência de Daildo Santana de Oliveira, na posse de todos os objetos subtraídos, conforme auto de apreensão (fls. 21). Presos em flagrante delito, foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foram reconhecidos pela vítima Paulo Sérgio Soares Fonseca. Em virtude da prática delituosa narrada, presentes, portanto, elementos suficientes de autoria e materialidade delitivas a comportarem juízo de tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, o Ministério Público do Estado do Pará denuncia FRANCINALDO DA CONCEIÇÃO PANTOJA e DAILDO SANTANA DE OLIVEIRA, inicialmente qualificados, como incursos nas penas do art. 155, §§ 1° e 4°, inciso I, c/c art. 155, ss 1° e 4°, incisos I e IV, c/c art. 69, todos do Código Penal [...]” (SIC) (fl. 49).

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
FRANCINALDO DA CONCEIÇÃO PANTOJA
à pena de 2 (dois) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado por ter sido
cometido durante o repouso noturno
.

Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requereu a absolvição do apelante,

em razão da atipicidade material da conduta, pela aplicação do
princípio da insignificância.

Pois bem.

Sabe-se que para a aplicação do referido princípio é necessário a presença dos seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado e (iv) inexpressividade da lesão jurídica causada ao sujeito passivo do crime. Uma vez preenchidas essas condições, a aplicação do princípio da insignificância teria o condão de afastar a própria tipicidade material do fato, levando, necessariamente, a absolvição do réu.

A título ilustrativo,

transcrevo recente julgado do Colendo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação do referido princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.
3. As instâncias de origem apontaram a existência de outras anotações criminais, inclusive, mencionando que em outra ação penal já teria sido reconhecida incidência do princípio da insignificância, bem como relataram a ocorrência de delitos em liberdade provisória e após recentes condenações, circunstâncias essas que frustram o preenchimento dos requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agravante e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.968.488/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)”

Todavia, analisando os autos, constata-se que o apelante não faz jus a aplicação do mencionado princípio, pois ausente três de seus requisitos, a saber: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e (iii)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Com efeito, a conduta do réu não pode ser classificada como sendo de mínima ofensividade, tampouco apresenta reduzido grau de reprovabilidade, porquanto se está diante de furto qualificado pelo
concurso de agentes e praticado valendo-se de período com baixa circulação de pessoas
. Tais fatos demonstram um cenário de prévio planejamento, que extrapola a mera subtração patrimonial comum, cometida mediante o aproveitamento de descuido momentâneo da vítima.

Em casos análogos, a jurisprudência tem
afastado a aplicação do princípio da insignificância
, conforme pode-se ver do acórdão abaixo colacionado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO. RES FURTIVAE DE VALOR REDUZIDO. FURTO DE BENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À VÍTIMA. REINCIDÊNCIA. ARROMBAMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, demandando a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de afastar a aplicação do princípio da bagatela em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo, excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.
3. Ademais, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que a prática do delito de furto em sua modalidade qualificada (por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes) indica a especial reprovabilidade do comportamento, a obstar o reconhecimento de crime bagatelar.
Não obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HCs n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF)
. 4. De acordo com os autos, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do CP, porque, no dia 22/7/2022, durante o repouso noturno e mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em 1 caixa com 12 unidades de cerveja, 1 caixa com 12 unidades de cerveja, 4 pacotes de linguiça com 800g cada, 3 quilos de carne suína congelada, e R$60,00 (sessenta reais), pertencentes à vítima (e-STJ fl. 8), tendo sido recuperados quatro pacotes de linguiça e três quilos de carne, os valores que estavam no caixa e dois fardos de cervejas (e-STJ fl. 118). 5. É bem verdade que o acusado é reincidente específico e houve rompimento de obstáculo, contudo, com base nas peculiaridades apresentadas no caso concreto, ante o valor reduzido dos objetos, os quais foram parcialmente devolvidos ao estabelecimento comercial, e especialmente por se tratar de itens alimentícios, entendo que a conduta do acusado possui mínima ofensividade, devendo-se aplicar o princípio da insignificância. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 879.202/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.)”

Ademais, a lesão jurídica provocada também não pode ser considerada como inexpressiva diante do valor dos bens furtados, a saber: uma bateria Moura, um ventilador Arno e um aparelho celular LG (fls. 74/75). Não se trata, portanto, do furto famélico de pequenos gêneros alimentícios, caso em que o princípio da insignificância é aplicado com frequência pelos tribunais pátrios. No caso em tela, houve o ingresso clandestino no domicílio alheio e a subtração de diversos bens de razoável valor, o que afasta a aplicação do instituto. Nessa esteira:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O princípio da insignificância não se aplica a casos que envolvam objetos furtados cujos valores ultrapassem 10% do salário mínimo, pois a conduta, nessas hipóteses, reveste-se de reprovabilidade e risco à ordem social, afastando a atipicidade material da conduta. 2. Em que pese à primariedade do réu, no caso, trata-se do furto de um aparelho celular avaliado em R$ 599,00, hipótese em que não se mostra cabível o princípio da bagatela
. [...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.675.475/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Insta ressaltar que o fato de os bens terem sido restituídos à vítima, mediante intervenção da polícia, não conduz, por si só, ao reconhecimento da atipicidade material do fato, conforme sedimentado no tema repetitivo 1205 do STJ.

Tema Repetitivo 1205
: A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.

Isto posto, mantenho a condenação do apelante.

DO EXAME DE OFÍCIO

Tendo em vista o efeito devolutivo amplo da apelação, cumpre
examinar de ofício o cálculo de pena
, o qual transcrevo para melhor compreensão:

“
Em face do exposto, atenta ao que mais dos autos consta e aos princípios de Direito aplicáveis à espécie, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, razão pela qual CONDENO FRANCINALDO DA CONCEIÇÃO PANTOJA, pela prática do crime de furto qualificado previsto no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV do Código Penal
. Em função da reprimenda, passo a dosar a pena. Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, em relação à
culpabilidade
, que o réu não agiu com dolo normal à espécie porque praticou o crime em concurso de agente e no período no noturno. A qualificadora utilizo para fixar a pena base e o período noturno para valorar negativamente a conduta; não há registro de
antecedentes
nos autos; não há informações suficientes para valorar a
conduta social,
uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da
personalidade do agente
; os
motivos do crime
são comuns ao tipo penal em tela; as
circunstâncias
e as
consequências do crime
não permitem valoração negativa; quanto ao
comportamento da vítima
me filio ao entendimento que este não pode ser considerado em prejuízo ao réu, nos termos do seguinte precedente:“(...) 3. O comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime. Precedentes. (...)” (HC 78.148⁄MS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 24⁄02⁄2012; sem grifo no original.). A situação econômica do réu presume-se ser boa. Assim, verificando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de cada dia multa em um salário mínimo vigente ao tempo do fato. Na segunda fase, reconheço a confissão. Inexistem circunstâncias agravantes. Assim, atenuo a pena base, fixando-a no patamar de 02 (dois) anos e 03 (três) meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de cada dia multa em um salário mínimo vigente ao tempo do fato. Inexiste causa de diminuição.
Todavia existe causa de aumento referente a continuidade delitiva. Assim, aumento a pena intermediária, fixando-a no patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de cada dia multa em um salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 10, 49, § 2º, e 50, todos do CP. Levando em consideração a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início do cumprimento da sanção corporal (art. 33, §2º, ‘c’, CP)”

Na hipótese, ainda que a defesa não tenha se insurgido contra a majorante do repouso noturno, cabe relembrar que a condenação do agente por furto qualificado impede a aplicação da referida majorante,
ex vi
do
tema 1.087 do STJ:

Tema Repetitivo 1087 do STJ: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Nesta senda, mister reformar a sentença, para excluir a majorante do repouso noturno. Todavia, como na terceira fase foi aplicada
apenas a causa de aumento referente ao crime continuado
, mantenho a sanção no patamar original.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mas, de ofício, excluo a majorante do repouso noturno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/06/2026